Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO RÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
1. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Não serve para excluir a responsabilidade da instituição bancária a alegação de que não mantém vínculo com o correspondente bancário ante os termos do art. 3o da Resolução CMN No 4.935, de 29 de julho de 2021, segundo o qual “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.”
4. Se o consumidor é induzido a erro e acredita estar promovendo a portabilidade de dívida e constata que celebrou contrato de empréstimo consignado, viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição financeira que insiste na cobrança das parcelas do empréstimo se o valor recebido foi devolvido pela autora ao correspondente que intermediou a negociação.
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Se o consumidor devolveu a quantia objeto do empréstimo ao correspondente bancário, cabe à instituição financeira vindicar o valor emprestado do parceiro negocial.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da autora que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).